Tribunal: TJMT
Processo: 1082966-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1082966-80.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SUELI MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que é idosa e que o Banco Requerido efetua descontos indevidos decorrente no valor de R$ 64,12, o qual desconhece. Pleiteia a anulação do débito e condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Compulsando o conjunto fático-probatório, a parte reclamante comprovou a existência de um empréstimo realizado em 06/05/2022 no valor de R$5.386,08 mediante contraprestação pecuniária de oitenta e quatro parcelas de R$64,12 cada uma (ids.176447902 e 176447908). Por sua vez, a reclamada juntou contrato (id.181201926), comprovante de transação bancária (id.181201924), além de fotografia e documento pessoal fornecidos pela reclamante (id.181201904 - pág. 10 e 11, id.181201923 e id.181201925).”
3. Da análise dos autos, observo ser incontroverso a contratação com a apresentação de documentos pessoais, além de selfie com documentos pessoais.
4. Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie), comprovam cabalmente a contratação do empréstimo.
5. Dessa forma, não restou demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - EXTRATO DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES E COMPROVANTE DE TED APRESENTADOS NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação do extrato de demonstrativo de operações e comprovante de transferência de valor - TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais. 6. Age de má-fé a recorrente que contratou os serviços do recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022092-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082966-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI MOREIRA DA SILVA - CPF: 488.667.761-49 (RECORRENTE), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025